Tribunal: TJES
Processo: 0001201-33.2018.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001201-33.2018.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENACI RODRIGUES BISSA e outros (2)

APELADO: TARCISIO KLEIN

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
CIVIL
.
APELAÇÃO C
Í
VEL.
CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. NULIDADE DE CLÁUSULA DE PARTILHA.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
D
A INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 96, VI, ’E’, DO ESTATUTO DA TERRA
.
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL.
RECONVENÇÃO.
ORDEM DE DESOCUPAÇÃO.
MANUTENÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que, na ação principal julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de cláusula de contrato de parceria agrícola e de indenização por danos morais e materiais decorrentes de inexecução contratual, e julgou parcialmente procedente a reconvenção para determinar a desocupação do imóvel objeto da parceria agrícola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão (i) verificar se há nulidade da cláusula de partilha de 50% dos frutos; (ii) verificar se houve inexecução contratual a ensejar a indenização por danos materiais e morais; e (iii) verificar se é necessária a notificação prévia prevista no art. 95, inciso IV, do Estatuto da Terra, para a determinação judicial de desocupação do imóvel objeto da parceria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de parceria agrícola constitui espécie de contrato agrário, do qual se origina uma sociedade
sui generis
, caracterizada pela união de esforços e partilha de riscos, frutos ou lucros da atividade.

4. A fixação do percentual de partilha de 50% dos frutos, contida na Cláusula V de ambos os contratos, é permitida desde que concorra com a terra preparada, o fornecimento de casa de moradia, máquinas e implementos agrícolas, a teor do art. 96, inciso VI, alínea ‘e’, do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964).

5. Durante a instrução, os depoimentos colhidos em audiência indicam a existência de lavouras de café já plantadas, além da disponibilização de casa de moradia, insumos e maquinário (tobata) aos apelantes, o que atende a determinação legal e rechaça a tese de nulidade contratual.

6. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito invocado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

7. Definida a legalidade das cláusulas de partilha, e não comprovada a inexecução contratual, inexistem danos materiais ou morais a serem indenizados.

8.
Desnecessária a notificação prévia do
art. 95, inciso IV, do Estatuto da Terra para a determinação judicial de desocupação, ainda mais quando na sentença é conferido prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel - prazo este que se coaduna com aquele fixado na lei de regência -, e exaurida a vigência do contato de parceria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não
há nulidade da
cláusula de partilha de 50% dos frutos quanto atendidas as condições do art. 96, inciso VI, alínea ‘e’, do Estatuto da Terra.

2.
Inexiste o dever de indenizar por danos materiais ou morais quando não comprovada a inexecução contratual.

3. Desnecessária a notificação prévia do
art. 95, inciso IV, do Estatuto da Terra para a determinação judicial de desocupação, ainda mais quando exaurida a vigência do contato de parceria.

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 4.504/1964, art. 95, IV, art. 96, VI; Decreto nº 59.566/1966; CPC, 373, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
DENACI RODRIGUES BISSA, BRUNO BISSA ULIANA E AFONSO BISSA

em face da r. sentença do id 15384934 que julgou improcedente os pedidos deduzidos em ação declaratória de nulidade de cláusula de contrato de parceria agrícola com revisão contratual, danos morais e materiais, e julgou parcialmente procedente a reconvenção “
para determinar que os Requerentes-Reconvindos promovam a desocupação voluntária do imóvel objeto da parceria agrícola no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação desta sentença, sob pena de expedição de mandado de imissão de posse em favor do Requerido-Reconvinte, ressalvado o direito das partes ao acerto de contas quanto aos resultados dos cultivos eventualmente existentes, nos termos do contrato, podendo, em caso de discordância, ser apurado em liquidação de sentença
”.

Em sede recursal, a apelante alega, em síntese,

que
(i)
ocorreu erro de valoração da prova e o juízo examinou de forma equivocada as cláusulas, tendo restado demonstrado que houve a entrega da terra despreparada, com café velho, sendo nula a cláusula de partilha;
(ii)
as testemunhas ouvidas confirmam a entrega da terra despreparada, a inexistência de moradia habitável, a ausência de fornecimento dos insumos da banana e de maquinário adequado, bem como a situação de submissão e dependência dos parceiros rurais;
(iii)
houve violação ao Estatuto da Terra e ao Decreto nº 59.566/1966;
(iv)
os danos materiais e morais restaram demonstrados; e

(v)

a determinação de desocupação, veiculada na reconvenção, viola o art. 95, incisos IV e V, da Lei nº 4.504/1964, por exigir notificação prévia.

Pois bem.

O contrato de parceria agrícola constitui espécie de contrato agrário, do qual se origina uma sociedade
sui generis
, caracterizada pela união de esforços e partilha de riscos, frutos ou lucros da atividade.

A respeito, Iacyr de Aguilar Vieira
1
esclarece que:

“[...] Quanto à natureza jurídica do contrato de parceria, trata-se de uma sociedade sui generis, pois apresenta muitas características da relação societária: as partes se associam para exercitar em conjunto um empreendimento e a atividade comum comporta a assunção da responsabilidade pela gestão por parte de ambos. De fato, é estabelecido que os riscos inerentes à empresa são suportados em igual medida pelo parceiro-outorgante e pelo parceiro-outorgado; serão, por outro lado, repartidos os lucros segundo uma proporção previamente estabelecida no contrato e segundo a maior ou menor participação na atividade empreenditorial por parte do parceiro-concedente. A forma de gestão prevê uma repartição das tarefas e uma divisão do trabalho que, de início, confere ao proprietário do imóvel a direção da empresa, que consiste no poder de executar as tarefas de ordem econômica, técnica e administrativa da gestão executiva, enquanto ao colono se confere integralmente o trabalho de execução e mantém a inteira responsabilidade pela organização do trabalho na gestão da empresa, no exercício, pois, de um poder autônomo, direcionado à atividade produtiva em si.

Se, em relação à divisão dos lucros e dos riscos, a parceria apresenta afinidade com a sociedade civil, a" sociedade de capital e indústria ", em relação a outros aspectos dela se afasta bastante. Antes de tudo, a parceria é um contrato necessariamente bilateral como consequência da essência econômica da relação, que não permite a intervenção de outros sócios além do concedente e do parceiro-outorgado, uma vez que existe uma dupla prestação, que consiste, por um lado, na concessão de um imóvel rural e, por outro, na prestação do trabalho. Tais prestações são um elemento constante da parceria e conferem à situação das partes contraentes um caráter de tipicidade, o que é próprio desta tipificação das prestações, que é anômala no contrato de sociedade. Este, sendo plurilateral, oferece a possibilidade de uma ampla variedade de atribuições. Portanto, não obstante a presença na parceria do elemento causal do contrato de sociedade, isto é, o investimento dos bens e serviços para o exercício em comum de uma atividade econômica visando a divisão dos lucros, a distinção deste último contrato resta evidente. [...]"

A essa modalidade contratual, além de observada, supletivamente, a normatização dos contratos em geral, deve ser aplicado o regramento específico da Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e do Decreto nº 59.566/1966, que regulamenta a referida norma.

O legislador, ao normatizar os contratos de parceria e de arrendamento, preocupou-se com a tutela da parte que se lhe apresentava como hipossuficiente, qual seja, o parceiro ou arrendatário que trabalhava a terra com seu próprio esforço e de sua família.

Feitas estas breves considerações, infere-se que no caso foram formalizados 02 (dois) contratos de parceria agrícola entre as partes.

O primeiro, de nº 004/2007, formalizado em 17/01/2007, tinha por objeto o cultivo de 800 covas de banana da terra entremeio a uma lavoura de 1.500 pés de café e 1.500 covas de banana da terra entremeio a uma lavoura de café recepado, sendo que o café recepado não será para o parceiro outorgado (Cláusula I), com partilha de 50% dos frutos (Cláusula V). Os insumos agrícolas, tais como adubo e outros, serão divididos entre as partes no que tange a lavoura de café e, no caso das bananas, será de responsabilidade do apelado (Cláusula VI). Ainda, pactuou-se que ao apelado competia fornecer casa de alvenaria, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, água e energia elétrica (Cláusula XIV) (fls. 37/39 dos autos físicos - id 15384376).

O segundo, de nº 041/2009, formalizado em 05/08/2009, tinha por objeto o cultivo de 2.500 covas de banana da terra entremeio a uma lavoura de café e 7.000 pés de café (Cláusula I), com partilha de 50% dos frutos (Cláusula V). Os insumos agrícolas, tais como adubo e outros, serão divididos entre as partes no que tange a lavoura de café e, no caso das bananas, será de responsabilidade do apelado (Cláusula VI). Ainda, pactuou-se que ao apelado competia fornecer casa de alvenaria, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, água e energia elétrica (Cláusula XIV) (fls. 43/45 dos autos físicos - id 15384376). Referido contato foi aditivado em 19/11/2023, para prorrogação do prazo e alteração subjetiva (fl. 46 dos autos físicos - id 15384376).

Resta incontroverso nos autos a existência de dois contratos de parceria agrícola formalizados entre as partes.

No que diz respeito a nulidade da cláusula de partilha, tem-se que o art. 96, inciso VI, determina que a participação nos frutos da parceria nos seguintes percentuais:

Art. 96 Na parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, observar-se-ão os seguintes princípios: [...]

VI - na participação dos frutos da parceria, a quota do proprietário não poderá ser superior a:

a) 20% (vinte por cento), quando concorrer apenas com a terra nua;

b) 25% (vinte e cinco por cento), quando concorrer com a terra preparada;

c) 30% (trinta por cento), quando concorrer com a terra preparada e moradia

d) 40% (quarenta por cento), caso concorra com o conjunto básico de benfeitorias, constituído especialmente de
casa de moradia
, galpões, banheiro para gado, cercas, valas ou currais, conforme o caso

e)
50% (cinqüenta por cento),
caso concorra com a
terra preparada
e o conjunto básico de benfeitorias enumeradas na alínea d deste inciso e mais o f
ornecimento de máquinas e implementos agrícolas
, para atender aos tratos culturais, bem como as sementes e animais de tração, e, no caso de parceria pecuária, com animais de cria em proporção superior a 50% (cinqüenta por cento) do número total de cabeças objeto de parceria;

f) 75% (setenta e cinco por cento), nas zonas de pecuária ultra-extensiva em que forem os animais de cria em proporção superior a 25% (vinte e cinco por cento) do rebanho e onde se adotarem a meação do leite e a comissão mínima de 5% (cinco por cento) por animal vendido;

g) nos casos não previstos nas alíneas anteriores, a quota adicional do proprietário será fixada com base em percentagem máxima de dez por cento do valor das benfeitorias ou dos bens postos à disposição do parceiro;
[...]

A fixação do percentual de partilha de 50% dos frutos, contida na Cláusula V de ambos os contratos, é permitida desde que concorra com a terra preparada, o fornecimento de casa de moradia, máquinas e implementos agrícolas, a teor da alínea ‘e’ do inciso VI.

Durante a instrução, os depoimentos colhidos em audiência indicam a existência de lavouras de café já plantadas, além da disponibilização de casa de moradia, insumos e maquinário (tobata) aos apelantes, o que atende a determinação legal e rechaça a tese de nulidade contratual.

Não foi sequer colacionada aos autos, pelos apelantes, fotos da moradia fornecida pelo apelado aos apelantes, o que poderia demonstrar a situação alegadamente enfrentada por eles, da inadequação da casa de moradia aos termos contratuais.

E nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito que alega possuir, o que não fora observado nos autos.

Deve haver nos autos elementos que possam levar o magistrado à constatação dos fatos narrados, o que não foi oferecido com a exordial, nem coletado pela produção de provas durante a instrução processual, não estando, portanto, autorizado a convergir para as razões contidas na inicial ou, oportunamente, no recurso ora analisado.

Definida a legalidade das cláusulas de partilha, e não comprovada a inexecução contratual, inexistem danos materiais ou morais a serem indenizados.

Em consequência, não há reparos na determinação de desocupação, veiculada na reconvenção.

Isso porque na sentença do id 15384934 foi concedido prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel, prazo este que se coaduna com aquele fixado no art. 95, inciso IV, do Estatuto da Terra.

Para além disso, desnecessária a notificação prévia no caso, já que os contratos encontram-se com sua vigência exaurida desde 21/12/2018, sem que o local tenha sido desocupado pelos apelantes.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume.

Majoro os honorários sucumbenciais arbitrados a apelante na ação principal de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade está suspensa em virtude da apelante ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Empresa agrária e contratos agrários. v. 87. n. 757. SP: RT, 1998. p. 43.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)